Tribunal: STF
Processo: RE 1543878
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público Federal, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. “ATITUDE SUSPEITA”. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A busca pessoal é regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



2. Neste caso, a prisão em flagrante ocorreu durante ação de guardas municipais, que se baseou na “atitude suspeita” do agravado. Do que se extrai dos autos, não é possível concluir que as circunstâncias que antecederam a abordagem se enquadram nos limites estabelecidos pela interpretação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que tornam válidas as abordagens por agentes de segurança em circunstâncias assemelhadas. 



3. Agravo regimental não provido.”



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 6º, caput, e 144, caput, V e §5º, da Constituição da República. Sustenta que, ao contrário do decisum recorrido, a busca pessoal realizada pelos guardas municipais não consistiu em ato arbitrário ou ilegal. Isso porque, foi lastreada em fundadas razões e dentro dos limites legais, de modo que não há que se falar em ilicitude probatória. 



    Ressalta que os órgãos de segurança pública possuem experiência e treinamento para detectar situações que demandem a intervenção do Estado, de modo que, “se as autoridades policiais concluíram que o nervosismo foi anormal a ponto de levantar a suspeita, não pode o Poder Judiciário se substituir a esse juízo, em uma inversão da presunção natural, sob o fundamento de que “nervosismo” não detém objetividade suficiente para controle judicial a posteriori.”. Assim, concluir pela ilicitude do flagrante viola os dispositivos constitucionais mencionados. 



    Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Extrai-se do acórdão condenatório (Doc. 8):



    “ (...)



    E aqui, no caso concreto, diversamente do alegado pelo réu, a Guarda Municipal não ultrapassou suas prerrogativas nem se substituiu à atuação das Polícias Civil e Militar. Ficou demonstrado que os guardas civis avistaram o momento em que um indivíduo, após visualizar a sua aproximação, atirou uma sacola sob um telhado, enquanto um outro apresentou nervosismo e alterou o rumo do seu percurso com a chegada dos agentes da lei, o que motivou e legitimou a abordagem. A propósito, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por reiteradas vezes, já se pronunciou no sentido de que, havendo justa causa para a abordagem de indivíduos que estejam em atitude suspeita ou em situação de flagrância, não há ilegalidade na sua realização, mesmo por parte de guardas civis, o que é, evidentemente, o caso dos autos. Demonstrada a atitude suspeita pelo réu, que apresentou nervosismo e atirou uma sacola ao telhado quando visualizou a aproximação da viatura, enquanto o seu comparsa, no mesmo momento, alterou o rumo do seu curso, os guardas civis apenas procederam como poderia ter feito alguém do povo, tendo sido levada a efeito a prisão em flagrante em perfeita consonância com o art. 301, do Código de Processo Penal. 



    Afastada a motivação que fundamentou a sentença absolutória, dou provimento ao apelo Ministerial.



    (...)



    Deveras, ouvido em Juízo, o guarda civil Gabriel Gomes, testemunha arrolada pela acusação, afirmou que estava em patrulhamento de rotina com o seu colega quando avistaram uma pessoa que apresentou nervosismo com a aproximação dos agentes, mudando o curso do seu deslocamento e atirando uma sacola sob o telhado. Ato contínuo, um segundo indivíduo também teria apresentado nervosismo e alterado o curso do seu deslocamento. Realizaram a abordagem, localizando na sacola as substâncias entorpecentes mencionadas na denúncia e, com o segundo indivíduo, outras porções de drogas (fls. 251 mídia digital).



    (...)



    Deste modo, não há dúvidas de que o réu praticou o crime, certo que foi surpreendido pelos agentes da lei com as substâncias entorpecentes. Em Juízo, ainda, o policial civil Gabriel Gomes confirmou que, ante a movimentação suspeita, avistou o momento em que um indivíduo atirou uma sacola sob um telhado enquanto um outro apresentou nervosismo e alterou o rumo do seu percurso, o que motivou a abordagem. No procedimento de revista pessoal, foram encontradas as mencionadas drogas no interior da sacola e dinheiro. Tudo a evidenciar que, em conjunto com o seu comparsa, o réu estava a praticar o narcotráfico, ele que, seguindo o depoimento extrajudicial do guarda civil Renan Cândido, fora quem jogara a tal sacola no telhado de uma residência, sacola em cujo interior foram encontradas substâncias entorpecentes (fls. 05). 



    Ademais, as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes, bem como as suas quantidades, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o tráfico e não a finalidade para o uso próprio, o que me parece ter restado devidamente corroborado pelos depoimentos judicial e extrajudiciais dos guardas civis, que abordaram o réu portando e trazendo consigo as malsinadas drogas, nas circunstâncias narradas na denúncia, 08 (oito) porções de "maconha", juntamente com o seu comparsa, que portava e trazia consigo 237 (duzentas e trinta e sete) porções de "cocaína" e 07 (sete) porções de "crack", guardas civis que, no duro, flagraram-no com a quantidade acima mencionada de substâncias entorpecentes, consoante a prova oral judicial, o que impede, de uma vez por todas, a possibilidade de se desclassificar a conduta ativa para a tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06.



    (...)



    A bem da verdade, as provas dos autos consubstanciam um conjunto de indícios que convergem no sentido de evidenciar a materialidade e a autoria dos fatos, ainda com base nos firmes depoimentos judiciais dos agentes da lei, que flagraram o réu, juntamente com o seu comparsa, portando e trazendo consigo diversas substâncias entorpecentes em quantidade incompatível com a de um mero usuário, evidenciando o narcotráfico. Frise-se, ademais, que os dois foram flagrados no mesmo contexto e nas mesmas circunstâncias. 



    Logo, demonstrada a materialidade e a autoria narcotraficante do réu, a condenação é de rigor.



    (...)”



    Consoante emerge dos autos, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem em habeas corpus para absolver o paciente nos autos da Ação Penal n. 1503352-35.2020.8.26.0536, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 



    A Quinta Turma daquela Corte manteve a decisão nos seguintes termos:



    “ (...)



    Os autos informam que o agravado foi preso em flagrante no dia 4 de novembro de 2020, na posse de oito porções de maconha, sete pedras de crack e trinta e sete pinos de cocaína. A prisão foi realizada por integrantes da guarda municipal de Praia Grande, no Estado de São Paulo, durante patrulhamento de rotina. Os agentes públicos decidiram abordar o agravado em razão de sua “atitude suspeita” e nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. O agravado alterou o rumo de seu curso, o que levou os guardas municipais a decidirem pela abordagem. 



    Por meio de habeas corpus impetrado nesta Corte, a defesa questionou a licitude da prisão em flagrante conduzida por guardas municipais sem que houvesse situação flagrancial que justificasse tal ação. 



    Não se questiona, portanto, as atribuições da guarda municipal, mas sim, a licitude da abordagem, tendo em vista que as circunstâncias antecedentes não são suficientes para demonstrar a existência de crime permanente. 



    A busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal, depende da presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Assim, a desconfiança dos agentes de segurança deve estar alicerçada em circunstâncias fáticas plausíveis e reais, de modo a se evitar que a ação se sustente apenas na avaliação subjetiva, sujeitos a toda sorte de preconceitos e estigmatizações, pelos mais diversos motivos. A constatação de elementos concretos, tangíveis e perceptíveis por qualquer pessoa é decorrência das garantias constitucionais de proteção à privacidade e à intimidade e serve, também, para dar suporte a eventual mitigação à garantia de inviolabilidade domiciliar, que também tem gênese no texto constitucional. 



    Assim, as garantias individuais de primeira ordem, previstas no texto constitucional devem ser respeitadas evitando que as abordagens policiais e revistas tenham natureza exploratória, caracterizando odioso fishing expedition, amparado unicamente no tirocínio de agentes públicos sem qualquer justificativa e sem amparo em circunstâncias concretas antecedentes. 



    Nesse caso, a abordagem dos policiais decorreu de “atitude suspeita” constatada pelos agentes públicos. Embora a busca tenha resultado na apreensão de drogas, a descoberta posterior de entorpecentes em poder do acusado não tem o condão de convalidar a abordagem policial não precedida de fundadas razões. 



    Assim, constata-se que as circunstâncias que antecederam a abordagem não se enquadram nos limites estabelecidos pela interpretação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que tornam válidas as abordagens realizadas por guardas municipais. Ainda que se diga que o paciente apresentou atitude suspeita, é impossível extrair dos documentos carreados aos autos quaisquer elementos fáticos que justifiquem a decisão de realizar a abordagem e a busca corporal. De mais a mais, a mera referência ao comportamento do abordado, sem explicação que contenha elementos objetivos e aferíveis acerca das causas da suspeição, não serve de suporte para a abordagem e a busca pessoal, retirando a licitude da ordem de prisão em flagrante e, por consequência, retirando elemento essencial para a configuração da tipicidade do delito imputado ao paciente.



    (...)



    Desse modo, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental.”



    Vê-se, portanto, que a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal e manteve a decisão de absolvição do recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado da imputação contida na denúncia.



    Ocorre que, no caso, a existência de fundadas razões está justificada, pois os guardas municipais estavam em patrulhamento quando avistaram um sujeito em atitude suspeita, o qual atirou uma sacola ao telhado quando visualizou a aproximação da viatura, enquanto seu comparsa desviou do caminho. Por isso, os guardas realizaram a abordagem do recorrido, ocasião em que foram apreendidas “08 (oito) porções de ‘maconha’, juntamente com o seu comparsa, que portava e trazia consigo 237 (duzentas e trinta e sete) porções de "cocaína" e 07 (sete) porções de ‘crack’”. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, de forma que a abordagem realizada pelos guardas está respaldada pela legislação e em consonância com a jurisprudência. 



    Além disso, no julgamento da ADPF nº 995, este Supremo Tribunal decidiu que “não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação.



    Assim, confirmando a licitude da busca pessoal realizada por guardas municipais, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20 de fevereiro de 2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588-RG/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário no âmbito municipal, razão pela qual não se verifica a ilicitude no caso em análise.



     A tese fixada foi a seguinte:



    “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”



    Importante destacar que os guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. Isso porque, os guardas foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem do recorrido, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Desse modo, como apontado pela Corte Estadual, “o depoimento do guarda civil Gabriel Gomes merece total credibilidade e serve, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, depoimento este que, em Juízo, sintonizou-se com o seu depoimento extrajudicial (fls. 04) e com o depoimento extrajudicial do guarda civil Renan Cândido.”. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos. 



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer o acórdão condenatório proferido pelo juízo da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação criminal nº 1503352-35.2020.8.26.0536).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente